Tribunal: TJBA
Processo: 8081002-64.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8081002-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: ANA PAULA NOAL e outros

Advogado(s)
:
ANA PAULA NOAL

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ILHÉUS-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HOMICIDIO
QUALIFICADO
. FUGA DO DiSTRITO DA CULPA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE AFASTADA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
REQUISITOS PARA PRISAO PREVENTIVA CUMPRIDOS.

I. Caso em exame
1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente acusado da prática de homicídio qualificado, com prisão preventiva decretada no ano de 2004 e mandado cumprido apenas em 2025, após localização do réu em outra unidade da federação.

II. Questão em discussão
2.
A questão em discussão consiste em saber se: (i) a evasão do réu do distrito da culpa por mais de duas décadas afasta o requisito da contemporaneidade para a manutenção da prisão preventiva; e (
ii
) se as condições pessoais favoráveis (residência fixa e trabalho lícito em outro estado) são suficientes para revogar a segregação cautelar diante da fuga.

III. Razões de decidir

3.
A fuga do distrito da culpa constitui fundamento idôneo e suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva, com o objetivo de assegurar a aplicação da lei penal e impedir a frustração do cumprimento de eventual sanção. 4. A condição de foragido de forma perene renova a necessidade da cautelar e afasta a alegação de ausência de contemporaneidade, não sendo o decurso do tempo, por si só, causa de revogação da custódia quando a demora processual decorre exclusivamente da conduta evasiva do agente
. 5. As condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade provisória quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, insculpidos no art. 312 do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e tese
:
6. Ante o exposto, denega-se a ordem impetrada.

Tese de julgamento:

7.
Verificados os requisitos legais do decreto preventivo
, impõe-se a manutenção. 8. Eventuais condições pessoais favoráveis não bastam para afastar a custódia cautelar, quando preenchidos os requisitos legais para a segregação.

Dispositivos relevantes citados:

artigos
art. 312 e
366 do Código de Processo Penal

Jurisprudência relevante citada:

STF - HC: 238294 CE, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 07/05/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 20-05-2024 PUBLIC 21-05-2024

HABEAS CORPUS – CONHECIMENTO
E DENEGAÇÃO DA ORDEM
.

HC Nº
8081002-64.2025.8.05.0000
–
ILHÉUS
/BA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n°
8081002-64.2025.8.05.000
0
,
da Comarca de
Ilhéus
/BA, impetrado pelo
D
r
a
. Ana Paula Noal, OAB PR79009
, em favor de
David Santana Silva
.

Acordam os Desembargad
ores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar conhecimento parcial e, nessa extensão,
denegar a ordem impetrada
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data registrada na certidão de julgamento.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator